Tribunal: TJSP
Processo: 1018238-61.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR MORAL. Incontroverso o pagamento do título contestado. Determinado o cancelamento definitivo do protesto. Pleito recursal objetivando indenização por dano moral. Prova documental que o protesto se efetivou. Dano moral caracterizado. Desnecessária a prova do prejuízo. Quantum indenização fixado em R$10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR MORAL. Incontroverso o pagamento do título contestado. Determinado o cancelamento definitivo do protesto. Pleito recursal objetivando indenização por dano moral. Prova documental que o protesto se efetivou. Dano moral caracterizado. Desnecessária a prova do prejuízo. Quantum indenização fixado em R$10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO PROVIDO.